Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-31.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800685-31.2021.8.14.0047

APELANTE: J. C. J. DE SANTANA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, J. C. J. DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a validade de autos de infração fiscal e concedeu gratuidade de justiça à empresa J. C. J. DE SANTANA – EPP. A controvérsia gira em torno da manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à empresa, sob o argumento do ente estadual de que não haveria comprovação de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa agravada, pessoa jurídica com fins lucrativos, apresentou provas suficientes para fazer jus à gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos exige comprovação de insuficiência de recursos, não havendo presunção legal em seu favor.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, admite a concessão do benefício desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A empresa agravada juntou declaração de hipossuficiência e documentos contábeis que demonstram dificuldades financeiras, sendo o benefício deferido desde a citação inicial, sem impugnação oportuna do ente estatal.

A mera apresentação de notas fiscais isoladas, desacompanhadas de prova robusta e inequívoca, não é suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência reconhecida judicialmente.

A decisão agravada está em consonância com o art. 98 do CPC, a doutrina especializada e os precedentes do STJ e tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica com fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça quando comprova documentalmente a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

Cabe à parte contrária apresentar prova robusta e inequívoca da capacidade financeira do beneficiário para impugnar a concessão do benefício.

A simples juntada de notas fiscais não constitui prova suficiente para afastar a hipossuficiência reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2404028/BA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 26.02.2024; TJ-MG, AI 35693249220248130000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 07.11.2024; Súmula 481/STJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID
28162591
), que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Lançamento Fiscal ajuizada por J. C. J. DE SANTANA – EPP em face do ente federado.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória, reconhecendo a validade dos autos de infração e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

O Estado do Pará interpôs apelação buscando a revogação do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que a empresa, pessoa jurídica com fins lucrativos, não comprovou insuficiência financeira e apresentou movimentações econômicas elevadas.

A decisão monocrática, ora agravada, manteve a sentença, entendendo que o ente estatal não apresentou provas concretas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Irresignado, o Estado agravante interpôs o presente recurso (ID 29403521), reiterando que a concessão de gratuidade à pessoa jurídica é medida excepcional, dependente de comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que não teria ocorrido no caso concreto. Sustenta que as notas fiscais constantes dos autos demonstram movimentação de valores expressivos, incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, requerendo a revogação do benefício.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 30028981) pela agravada, que pugna pela manutenção da decisão monocrática, aduzindo que a Fazenda não apresentou prova idônea de capacidade financeira da empresa, limitando-se a mera irresignação. Reitera que a hipossuficiência foi devidamente comprovada mediante documentação fiscal e contábil.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia
devolvida restringe
-se à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, no contexto de ação tributária, e à suficiência das provas apresentadas para sua manutenção.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÀS PESSOAS JURÍDICAS

Dispõe o art. 98 do CPC que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Vejamos:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a pessoa jurídica com fins lucrativos pode obter o benefício da justiça gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua manutenção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA .
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. DECISÃO
MANTIDA .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
REVISÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1 .022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2
. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
3 .
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ e é entendimento dominante acerca do tema (Súmulas
n .
83 e 568 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça
gratuita.Alterar
tal conclusão é inviável em recurso especial.
7 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
(grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE EXECUÇÃO" - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO. I -
O reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita para a pessoa jurídica depende da demonstração de incapacidade financeira (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). II - Havendo a devida comprovação acerca da incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos, a fim de se garantir o acesso
à justiça
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35693249220248130000, Relator.:
Des .
(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2024)
(grifo nosso)

A doutrina igualmente corrobora essa orientação.
Fredie
Didier Jr. ensina que
“a gratuidade da justiça constitui direito subjetivo público processual, cujo deferimento depende da demonstração objetiva da necessidade, cabendo à parte contrária produzir prova em sentido contrário”
(
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 1, 20ª ed.,
JusPodivm
, 2024).

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior assevera que a impugnação à gratuidade somente pode prosperar mediante prova robusta e inequívoca de capacidade econômica do beneficiário (
Curso de Direito Processual Civil
, 65ª ed., Forense, 2024).

No caso dos autos, observa-se que a empresa J. C. J. DE SANTANA – EPP apresentou, na petição inicial, declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos contábeis demonstrando dificuldades financeiras
, comprovando, portanto,
sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Oportuno ressaltar que
a benesse da justiça gratuita fora deferida em favor da autora, desde o despacho inicial de citação do presente feito (Id. 26525999), tendo a parte
agravante
se mantido inerte.

Ademais, o
Estado do Pará limitou-se a impugnar genericamente a concessão do benefício,
somente em sede de apelação,
sem comprovar de forma cabal a solvência da empresa, restringindo-se à juntada de notas fiscais isoladas, as quais, isoladamente, não bastam para demonstrar capacidade financeira plena.

Assim,
uma vez comprovada a necessidade da benesse
,
a mesma
deve
ser

mantida
,
nos termos do art. 98 do CPC
.
Ressalta-se, ainda, a Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

C
onstata-se que a decisão agravada está em conformidade com a legislação processual, a doutrina e a jurisprudência pátria, inexistindo fundamento jurídico que
justifique sua reforma. O agravante não trouxe elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão de que a empresa agravada faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Ante o
exposto,
conhe
ço
e
nego
provimento
a
o recurso
,
mantendo-se
incólume
a decisão monocrática agravada.

É
o
voto.

Belém,
17
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/11/2025